Tribunal: TJDFT
Processo: 0052203-11.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0052203-11.2016.8.07.0000 RECORRENTES: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA e OUTROS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUMENTO DO LIMITE PELA LEI DISTRITAL No 6.618, DE 8-JUNHO-2020. INAPLICABILIDADE ÀS EXECUÇÕES ORIUNDAS DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA VIGÊNCIA DA NOVA NORMA (TEMA 792/STF). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda” (RE 729.107/DF, TEMA 792/STF). 2. Quanto ao marco temporal para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor, esclareceu o voto condutor do RE 729.107/DF (provido, à unanimidade) que deve ser o trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial. 3. A ação coletiva em questão transitou em julgado muito antes da entrada em vigor da Lei Distrital 6.618, de 8-junho-2020, que elevou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o teto para expedição de RPV no âmbito do Distrito Federal, e a execução individual também foi proposta em período anterior, tornando-se inaplicável ao caso a nova disciplina. 4. Agravo interno desprovido. Os recorrentes sustentam, no recurso especial, que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando deficiência de fundamentação e de prestação jurisdicional; b) artigos 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, e 14 do CPC, asseverando ofensa à irretroatividade da norma processual, devendo a Lei 6.618/2020 ser aplicada, portanto, de forma imediata, para fins de expedição de RPV’s lastreadas nos créditos objeto da lide, sob pena de ofensa, ainda, à coisa julgada. Em sede de extraordinário, após mencionarem a existência de repercussão geral da causa, asseveram negativa de vigência aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 3o, inciso I, porquanto entende que o interesse secundário da Fazenda Pública em pagar os seus débitos pela via do precatório sobre o interesse dos credores de pequenos valores contraria o interesse público quanto à construção de uma sociedade justa e menos desigual; b) artigos 5o, incisos XXXVI, e LXXVIII, porque a Lei Distrital 6.618/2020 deve ser aplicada de forma imediata ao presente caso, haja vista a natureza processual que regulamenta o procedimento de execução da obrigação de pequeno valor, alcançando as ações em curso e sem prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, ressalvada a proteção das situações consolidadas. Defendem que a não aplicabilidade da lei restringiria o direito de receberem seus créditos de pequeno valor de forma imediata, célere, afrontando o direito à razoável duração do processo; c) artigo 100, §§ 3o e 4o, por ser permitida a expedição das RPV’s referentes ao crédito dos recorrentes, respeitando-se os seus limites. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1790501/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/3/2021). Confira-se, ainda, o AgInt no AREsp 1379987/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 12/8/2021. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 14 do CPC, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “No cumprimento de condenação imposta à Fazenda Pública mediante Requisição de Pequeno Valor (RPV), deve ser observado o teto fixado na legislação vigente ao tempo da propositura da execução. Precedente da Corte Suprema” (AgRg nos EDcl no REsp 1045877/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 15/12/2015). No mesmo sentido é o REsp1944685/DF, Ministro MANOEL ERHARDT, DJe 3/8/2021. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). Da mesma forma, o apelo não merece trânsito quanto à apontada infringência ao artigo 6o da LINDB, pois “É pacífica a orientação do STJ no sentido de que os princípios contidos na Lei de Introdução ao Código Civil (LINDB) - direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada -, apesar de previstos em norma infraconstitucional, não podem ser analisados em recurso especial, pois são institutos de natureza eminentemente constitucional” (AgInt no REsp 1850223/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 2/6/2021). Com relação ao recurso extraordinário, quanto ao alegado malferimento aos artigos 5o, incisos XXXVI, e LXXVIII, e 100, §§ 3o e 4o, todos da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 729107, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, DJe de 8/6/2020 - Tema 792, sob a sistemática da repercussão geral, assentou a “Possibilidade de aplicação da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu para 10 salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor, às execuções em curso”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, quanto a esse aspecto, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. O recurso extraordinário não reúne condições de trânsito, ainda, quanto à suposta ofensa ao artigo 3o, inciso I, da CF, embora tenha a parte recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz do mencionado dispositivo constitucional, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Incidente, portanto, o enunciado 282 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012